Tribunal: TJMT
Processo: 0005608-77.2018.8.11.0062
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
SÚMULA JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS. CONFIGURAÇÃO DA PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELIMIATADAS. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A materialidade do delito restou devidamente comprovada conforme Boletim de Ocorrência (id. 203309402 – p. 38/39) e pela inquirição da testemunha, mediante gravação de mídia de áudio e vídeo (id. 203309451), atestando a ocorrência do fato caracterizante do art. 147 do Código Penal. 2- Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 3- A tipicidade se dá pela convergência dos elementos objetivos (ameaça por meio de palavras de causar mal injusto e grave à vítima, afirmou que atiraria no ofendido) e do elemento subjetivo (vontade livre e consciente de realizar aquela ação). 4- Sentença de id no 203309457, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005608-77.2018.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER LINDOMAR DOS SANTOS - CPF: 617.068.841-68 (APELANTE), JOSE NILDO DOS SANTOS - CPF: 033.437.214-33 (VÍTIMA), JOSE NILDO DOS SANTOS - CPF: 366.312.306-59 (VÍTIMA), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), LUIZ DE MATOS DA SILVA - CPF: 523.296.231-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024